Tribunal: TCU
Processo: 031.535/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, saques indevidos de valores devidos à pensionista já falecida.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Grupamento de Apoio de Lagoa Santa - GAP-LS em desfavor de Luiz Carlos Dias Resende em razão de apropriação indevida de recursos de pensão de Eurymar Dias Resende, posteriormente ao seu óbito, em 27/11/2019, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Luiz Carlos Dias Resende, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar perante o Tribunal o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) 1/11/2019 3.704,95 1/12/2019 19.758,83 1/1/2020 19.888,36 1/2/2020 20.208,83 1/3/2020 19.204,89 1/4/2020 21.212,77 1/5/2020 20.208,83 1/6/2020 30.446,33 1/7/2020 20.541,94 1/8/2020 20.541,94 1/9/2020 20.541,94 1/10/2020 20.541,94 1/11/2020 31.116,94 1/12/2020 20.541,94 1/1/2021 20.541,94 1/2/2021 20.541,94 1/3/2021 20.541,94 1/4/2021 20.541,94 1/5/2021 20.541,94 1/6/2021 30.948,19 1/7/2021 20.875,05 1/8/2021 20.875,05 1/9/2021 20.875,05 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 32.042,17 (trinta e dois mil, quarenta e dois reais e dezessete centavos), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação ao responsável e ao órgão instaurador da TCE, para conhecimento, e à Procuradoria da República em Minas Gerais e ao Grupamento de Apoio de Lagoa Santa - GAP-LS, de acordo com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.